Tribunal: TJES
Processo: 0004212-63.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004212-63.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEYTON LOUZADA DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004212-63.2022.8.08.0012

APELANTE: CLEYTON LOUZADA DE OLIVEIRA, LUAN SANTOS CONCEICAO BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. DOSIMETRIA. RECURSO DO APELANTE LUAN. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO
S

NÃO
PROVIDO
S
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

2. Na hipótese, fora utilizada ação penal em curso para afastamento do tráfico privilegiado, em dissonância com entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (1139), segundo, no sentido de que:
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”

Todavia, há elementos nos autos que permitem constatar a dedicação do apelante a atividades criminosas, tendo em vista que praticava o delito em concurso de pessoas, valendo-se de uma residência de apoio para permanência da traficância no local dos fatos, revelando um maior envolvimento no submundo do tráfico de drogas.

3. Recurso do apelante Luan.

3.1. Dosimetria. O magistrado
a quo
exasperou a pena-base do apelante em 01 (um) ano e 03 (três) meses, em razão da análise desfavorável de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias). A culpabilidade fora considerada desfavorável porque o apelante praticou o delito no curso do cumprimento de outra pena, porém esta já havia sido considerada para macular seus antecedentes, de sorte que o argumento denota um
bis in idem.
No entanto, em reforço à fundamentação, ressalta-se que o apelante praticava o delito de tráfico em concurso de agentes, valendo-se de uma residência que servia como base de apoio ao tráfico de drogas, de sorte que tais elementos denotam maior reprovabilidade da conduta delitiva. Em relação às circunstâncias do crime, de fato, o apelante fora encontrado com considerável quantidade de substâncias entorpecentes (105 microtubos de cocaína, com peso total de aproximadamente 150,0 gramas), justificando a análise negativa da vetorial.

3.2. Nesse contexto, por não constatar qualquer equívoco na dosimetria da pena, mantenho a pena definitiva do apelante Luan tal qual fixada na sentença condenatória.

4. Recursos não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004212-63.2022.8.08.0012

APELANTES: CLEYTON LOUZADA DE OLIVEIRA, LUAN SANTOS CONCEIÇÃO BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEYTON LOUZADA DE OLIVEIRA E LUAN SANTOS CONCEIÇÃO BARBOSA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4943927, pp. 285/291), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo o primeiro apelante condenado à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, e, o segundo apelante, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 30 de junho de 2022, por volta das 23h, na Rua Brinco de Ouro, próximo à Igreja Assembleia de Deus, Bairro Porto Novo, Município de Cariacica, policiais militares, em patrulhamento preventivo, observaram os apelantes vendendo substâncias entorpecentes, sendo que entravam e saíam de uma residência local com frequência. Diante disso, aproximaram-se dos indivíduos e realizaram a abordagem.

Em busca pessoal em Luan fora encontrada uma bolsa contendo 105 (cento e cinco) “pinos de cocaína” e 21 (vinte e uma) buchas de maconha. Em contrapartida, com o apelante Cleyton foram apreendidos 47 (quarenta e sete) pedras de crack e R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registra-se que a materialidade e autoria delitivas foram comprovadas com facilidade por meio do Boletim Unificado nº 48214357, Auto de Apreensão (
link
no Id. 4943927, p. 35), Auto de Constatação Provisório (
link
no Id. 4943927, p. 39), Laudo de Exame Químico Definitivo (
link
no Id. 4943927, pp. 221/22), atestando a apreensão de 21 buchas de maconha, com peso total de 42,7g; 47 pedras de “crack”, com peso total de 23,5 gramas e 105 (cento e cinco) microtubos plásticos de cocaína, com massa total de 142,3g), bem como pela prova oral produzida no curso da ação penal.

O apelante Cleyton exerceu o seu direito constitucional ao silêncio na esfera policial e em juízo, ao passo que o apelante Luan apenas se manifestou quanto aos fatos em juízo, negando a autoria delitiva e sustentando que passava pelo local da abordagem, pois tinha ido cortar o cabelo.

No entanto, a versão apresentada pelo apelante Luan revela-se inverossímil, na medida em que os policiais militares foram uníssonos em relatar que visualizaram os apelantes vendendo substâncias entorpecentes e entrando e saindo de uma residência utilizada como apoio ao tráfico de drogas.

Extraio trechos dos testemunhos policiais em Juízo transcritos na sentença condenatória:

"O PMES ROGER F N. RIBEIRO afirmou que participou da ocorrência; que estava em incursão a pé no Morro do quiabo, e num ponto de observação,
conseguiu observar os acusados praticando o comércio de entorpecentes; que foram abordar os acusados, e os réus tentaram se evadir; que abordou o LUAN, sendo que o réu estava corn urna bolsa S contendo entorpecentes; que o PM LEANDRO fez a abordagem de CLEYTON, sendo encontrado corn CLEYTON entorpecentes e dinheiro
; (...) que do ponto de observação era possível verificar a comercialização de drogas por parte dos acusados; que a visualização foi anterior à prisão; que foi a primeira vez que abordou os acusados; que os fatos ocorreram a noite; que os acusados estavam perto de uma residência; que conseguiu visualizar trés pessoas se aproximaram em tempos diferentes, comercializando drogas, que LUAN vendia pinos de cocaIna da bolsa e CLEYTON as pedras de crack; que os consumidores após a compra saíam rapidamente do local."

"O PMES LEANDRO SILVA DE SOUZA declarou que (...) era possível verificar os acusados comercializando drogas; que a residência ao lado dava apoio aos traficantes; que era possível ver os réus entregando as drogas aos consumidores; (...)"

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
m

o
s

pleito
s
absolutório
e descla
s
sificatório
.

Na sequência, pleiteia-se o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do apelante Cleyton, sob a consideração de que o magistrado
a quo
valeu-se de ação penal em curso para afastamento do benefício, nos seguintes termos:

“(...) Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão do sentenciado já ter sido beneficiado pelo instituto, possuir condenação em grau de recurso (confirmado pelo TJES) pelo mesmo delito, confirmando seu envolvimento em atividade criminosa. “

De fato, fora utilizada ação penal em curso para afastamento do tráfico privilegiado, em dissonância com entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (1139), segundo, no sentido de que:
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.”

T
odavia, entendo que há elementos nos autos que permitem constatar a dedicação do apelante a atividades criminosas, tendo em vista que praticava o delito em concurso de pessoas, valendo-se de uma residência de apoio para permanência da traficância no local dos fatos, revelando um maior envolvimento no submundo do tráfico de drogas.

Passo à análise da dosimetria em relação ao apelante Cleyton.

Na primeira fase, sua pena fora exasperada em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da análise desfavorável das circunstâncias do delito, pois o apelante possuía considerável quantidade de “crack”, substância altamente nociva (47 pedras de “crack”).

Fora exarada fundamentação idônea, bem como exasperada a pena em
quantum
que atende aos
princípio
s
da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual a mantenho em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase,
não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena definitiva do apelante remanescerá em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Por fim, passo à análise do
recurso do apelante
Luan Santos Conceição Barbosa
, o qual requer o redimensionamento da pena-base, esclarecendo que a culpabilidade e as circunstâncias do delito não foram valoradas de forma idônea.

Observa-se que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base do apelante em 01 (um) ano e 03 (três) meses, em razão da análise desfavorável de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias). A culpabilidade fora considerada desfavorável porque o apelante praticou o delito no curso do cumprimento de outra pena, porém esta já havia sido considerada para macular seus antecedentes, de sorte que o argumento denota um
bis in idem.

No entanto, em reforço à fundamentação, ressalto que o apelante praticava o delito de tráfico em concurso de agentes, valendo-se de uma residência que servia como base de apoio ao tráfico de drogas, de sorte que tais elementos denotam maior reprovabilidade da conduta delitiva. Em relação às circunstâncias do crime, de fato, o apelante fora encontrado com considerável quantidade de substâncias entorpecentes (105 microtubos de cocaína, com peso total de aproximadamente 150,0 gramas), justificando a análise negativa da vetorial.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante da reincidência, sendo a pena exasperada em 1/6, atendendo-se os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33,§ 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da reincidência do apelante.

Nesse contexto, por não constatar qualquer equívoco na dosimetria da pena, mantenho a pena definitiva do apelante Luan tal qual fixada na sentença condenatória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)